Tribunal: TJMT
Processo: 1020640-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020640-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 095.144.281-37 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 045.149.971-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1.
BUSCA PESSOAL ILEGAL
– IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS SUSPEITAS
PARA A REVISTA PESSOAL –
2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO

– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA –
25G DE COCAÍNA, 25G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO GRANDE DE MACONHA
– INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA –
3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES
– 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO ––
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. (...)”
(HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020);

2.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, total de
13,42 kg de maconha
;

3. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade das prisões, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Marcelo Augusto da Silva
contra ato do
MM. Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Bugres/MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque
converteu
sua prisão em flagrante em
preventiva.

Alega-se, em síntese, a
ilegalidade do flagrante
decorrente da inexistência de fundadas suspeitas que autorizassem a busca pessoal realizada no paciente. Além disso, sustenta-se a
deficiência de fundamentação do decreto
preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP;
violação ao princípio homogeneidade
das prisões; e, existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente (Id. 181111160).

Anexou documentos (Id. 181111161 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 181252160) e as
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 182190182).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, preferindo deixar de sumariar seu entendimento (Id. 182666666).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração, que
Marcelo Augusto da Silva

vem sendo submetido a constrangimento ilegal imposto pelo Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Bugres/MT, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Alega-se, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante, decorrente da inexistência de fundadas suspeitas que autorizassem a busca pessoal realizada no paciente.

Prosseguindo, sustenta-se a deficiência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; violação ao princípio homogeneidade das prisões; e, existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

Passo à análise das teses arguidas.

I – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL

Extrai-se dos autos que os policiais militares realizavam fiscalização de trânsito, quando passou uma motocicleta com dois ocupantes (o corréu,
Diego Silva do Nascimento
, conduzindo e o paciente como passageiro). O condutor desobedeceu a ordem de parada, ocasião em que os policiais constataram que o paciente segurava a parte posterior da cintura, aparentando que ali trazia
“um pacote volumoso ou até mesmo uma arma de fogo”
. Diante dessas circunstâncias, a equipe policial iniciou o acompanhamento da motocicleta e, em determinado momento, o condutor parou e o paciente saltou, dando início a uma fuga a pé, mas foi alcançado. Na sua cintura, havia uma sacola contendo grande quantidade de substância análoga a maconha; já o corréu, trazia consigo duas porções menores de substância análoga a pasta base de cocaína.

Acerca da busca pessoal, o STJ já decidiu que
“(...) A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de
desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (...)”
(AgRg no HC 621.586/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021) Destaquei.

No caso dos autos, verifica-se que os policiais tinham fundadas suspeitas de que o paciente trazia consigo substância entorpecente ou arma de fogo. Não só porque o condutor da motocicleta desobedeceu a ordem de parada, mas também porque, após acompanharem o veículo, em determinado momento, o condutor parou a motocicleta e o paciente (que estava sob a suspeita de que portava droga ou arma de fogo), saltou e passou a foragir a pé.

Nesse contexto, entendo que esse conjunto de circunstâncias, iniciada com a desobediência da ordem de parada, constituem fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca pessoal.

Messe sentido, colaciono aresto de julgado deste e. TJMT:

“(...) havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada” (STJ, AgRg no HC 684062/SP). (...) “Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder” (TJMT, Ap no 0025705-21.2017.8.11.0002). (...)” (N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

II –FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto à fundamentação do decreto cautelar, note-se que, na decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva, o magistrado
a quo
ressaltou as circunstâncias em que ocorrera o flagrante, com a apreensão de
”25g de cocaína, uma porção grande de maconha, 25g de pasta base de cocaína”
.

Mencionou, ainda, as palavras dos policiais de que o paciente e o corréu
Diego
lhes relataram pertencerem à facção criminosa “CVMT” (Comando Vermelho), sendo o paciente, responsável pela negociação da compra da droga; e que, pegaram as substâncias ilícitas em Barra do Bugres/MT. para revender no Distrito de Currupira/MT (Id. 181111165 - Pág. 54).

Assim, entendo que as circunstâncias da prisão em flagrante mencionadas pelo magistrado primevo indicam a periculosidade do paciente à ordem pública, especialmente considerando a quantidade e variedade de droga apreendidas com ele e o corréu –
“25g de cocaína, uma porção grande de maconha, 25g de pasta base de cocaína”
, não se podendo ignorar, ademais, as declarações dos policiais militares de que o paciente e o corréu teriam lhes afirmado que pertencem à organização criminosa altamente perigosa. Ou seja, há indícios nos autos do envolvimento do paciente com facção criminosa.

Assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente está devidamente alicerçada na presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e em um dos pressupostos do art. 312, do CPP – necessidade de garantia da ordem pública –, não havendo que se falar em ilegalidade da constrição da liberdade. Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...). 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’
(...)” (N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Se não bastasse, para além da quantidade de drogas apreendidas, o Magistrado
a quo
entendeu pelo cabimento da preventiva porque, de acordo com as declarações dos policiais militares que efetuaram o flagrante, o paciente admitiu-lhes ser integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e tal fato, aliado a quantidade e variedade de drogas apreendidas, me fazem concluir pelo acerto da decisão e, portanto, pela necessidade da cautelar se garantir a ordem pública.

N
esse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além da periculosidade do paciente diante dos indícios do seu envolvimento com facção criminosa.

III –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Outrossim, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, não há se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, não apenas pelas razões acima ditas, mas também porque é absolutamente inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e é completamente distinta da chamada sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

VI – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023